Tribunal: TJBA
Processo: 0000077-83.2006.8.05.0066
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000077-83.2006.8.05.0066

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: JESULINO JOSE DA SILVA e outros

Advogado(s)
:
JENNIFER RODRIGUES DIAS, ANTERQUE ATAIDE VIANA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRELIMINAR DE ILEGTIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. ADVOGADO DATIVO. INEXISTÊNCIA DE DEFENSORIA PÚBLICA NA COMARCA. DIREITO À REMUNERAÇÃO. REDUÇÃO DO QUANTUM. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta pelo Estado da Bahia contra sentença que fixou honorários advocatícios em favor de advogada dativa nomeada em ação de interdição, sob o fundamento da inexistência de Defensoria Pública na Comarca de Condeúba à época da nomeação. O apelante alegou preliminares de nulidade da sentença e de inobservância ao Tema 984 do STJ, além da ausência de obrigatoriedade da observância da tabela de honorários da OAB. No mérito, insurgiu-se contra o valor arbitrado, sustentando sua excessividade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) verificar se o Estado da Bahia possui legitimidade passiva para se insurgir contra a sentença; (ii) verificar a validade da nomeação da advogada dativa e a obrigação do Estado de remunerá-la diante da inexistência de Defensoria Pública na comarca; (iii) avaliar a adequação do valor arbitrado a título de honorários advocatícios, à luz dos critérios legais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Inicialmente,
afasta
-se a preliminar de ilegitimidade passiva do Estado da Bahia. Isso porque o interesse do ente público em se insurgir contra a decisão é evidente, uma vez que ele foi condenado ao pagamento da verba questionada.

4.

A preliminar de nulidade da sentença é rejeitada, pois não se trata de matéria afeta ao Tribunal do Júri e não se exige intimação prévia do Estado para nomeação de defensor dativo em comarca sem Defensoria Pública.

5.

Também se rejeita a preliminar de inobservância ao Tema 984 do STJ e de obrigatoriedade da tabela da OAB, uma vez que esta possui caráter meramente orientador, cabendo ao juiz fixar os honorários conforme os parâmetros legais.

6.

O Estado tem o dever constitucional de garantir assistência jurídica aos necessitados, sendo legítima a nomeação de defensor dativo quando ausente Defensoria Pública na localidade.

7.

A sentença que arbitra honorários ao advogado dativo constitui título executivo judicial, sendo desnecessária a propositura de ação autônoma para a cobrança dos valores.

8.

Restando comprovada a inexistência de unidade da Defensoria Pública na Comarca de Condeúba na data da nomeação, é devida a remuneração pelos serviços prestados pela advogada dativa.

9.

A verba honorária deve observar os critérios do art. 85 do CPC e do art. 22 do Estatuto da OAB, compatibilizando-se com a complexidade da causa, o número de atos praticados e a proporcionalidade.

10.

No caso concreto, o valor fixado na sentença revelou-se excessivo, sendo razoável sua redução para R$ 3.000,00 (três mil reais), em consonância com precedentes em casos similares.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

É legítima a nomeação de defensor dativo em comarca onde não há unidade da Defensoria Pública, impondo-se ao Estado a obrigação de remunerá-lo.

2.

A sentença que fixa honorários a advogado dativo constitui título executivo judicial, sendo desnecessária a via ordinária para sua cobrança.

3.

A fixação dos honorários deve observar os critérios legais, podendo o valor ser ajustado conforme a complexidade da causa e os atos efetivamente praticados.

4.

A tabela da OAB serve apenas como parâmetro de referência, não vinculando o julgador.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXXIV; Lei nº 1.060/50, arts. 1º e 5º, §§ 2º e 3º; Lei nº 8.906/94, arts. 22, §§ 1º e 2º; CPC, art. 85, §§ 2º e seguintes.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-BA, Apelação Cível nº 8000494-04.2018.8.05.0057, Rel. Des. Joanice Maria Guimarães de Jesus, j. 07.05.2019; TJ-BA, Apelação Cível nº 8000981-68.2023.8.05.0066, Rel. Des. Cássio José Barbosa Miranda, j. 06.02.2025; STJ, AgRg no REsp 1.370.209/ES; STJ, AgInt no AREsp 1.038.066/PE.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº

0000077-83.2006.8.05.0066
, originários da Comarca de Condeúba figurando como apelante
ESTADO DA BAHIA

e apelados
JESULINO JOSE DA SILVA
e outros.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em rejeitar a preliminar de ilegitimidade passiva e
CONHECER e DAR PARCIAL

PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do Voto do Relator.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA